Tribunal: TJMT
Processo: 1032224-79.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032224-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DE BRITO - CPF: 037.779.321-32 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 006.338.161-32 (APELADO), JOSE LUIZ SERGI JUNIOR - CPF: 718.095.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS - CPF: 699.284.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro opostos por Adriana Alves de Brito em face da constrição judicial de penhora sobre imóvel nos autos da execução nº 0006818-59.2012.8.11.0003.

2. A embargante alega ter adquirido o bem junto com o executado durante a união estável, de modo que a penhora deveria recair apenas sobre a cota-parte de 50%.

3. No decorrer do processo de execução, a obrigação foi satisfeita integralmente pelo executado, resultando no levantamento da penhora e na extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) s
e com o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito
; e (ii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perda superveniente do objeto caracteriza-se pela ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, uma vez que o levantamento da penhora e a extinção da execução eliminam o interesse processual nos embargos de terceiro.

Nos termos do princípio da causalidade e da Súmula nº 303 do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte cuja conduta deu causa à demanda. No caso concreto, a embargante deixou de promover o registro do compromisso de compra e venda do imóvel, o que possibilitou a constrição judicial.

6. Assim, embora os embargos de terceiro sejam extintos sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, a embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que sua inércia registral deu ensejo à penhora e ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo os embargos de terceiro sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, contudo, a condenação da embargante aos ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

Tese de julgamento:

8. A perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro ocorre com o levantamento da penhora e a extinção do processo de execução, tornando desnecessário o provimento jurisdicional.

9. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula nº 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto
ADRIANA ALVES DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos dos “Embargos de Terceiro” ajuizado pela ora recorrente em face de
LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE
.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 214288207):

“
Dispositivo

Ante o exposto, reconheço a perca do objeto de parte da pretensão exordial, e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE, EXNTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. (SIC)

Em suas razões recursais de ID nº 214288209, a embargante aduz desacerto em sentença que embora tenha reconhecido a perda do objeto nos embargos de terceiro, julgou o feito “improcedente”, e condenou-a em honorários sucumbenciais.

Afirma que, com a perda superveniente do objeto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, por ausência de interesse, com fundamento no art. 485, VI do CPC e não julgado improcedente, além de que deve à embargada os ônus da sucumbência, por ter dado causa à lide.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e extinguir o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil e sejam invertidos os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 214288211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de terceiros aqui analisados, funda-se no prejuízo da embargante, Adriana Alves de Brito, decorrente da decisão judicial de constrição de penhora sobre imóvel nos autos da execução nº 0006818-59.2012.8.11.0003.

O imóvel, segundo alega, foi adquirido junto com o executado durante a constância da união estável, devendo a penhora recair apenas sobre a cota-parte de 50% do bem.

Ocorre que, naqueles autos da execução, além da decisão que suspendeu o leilão do imóvel, o juízo do feito extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação pelo executado.

Dessa forma, ao reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, o juízo "
julgou improcedente e extinguiu o feito com resolução de mérito
", nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, conforme alegação inicial, a embargante sustenta ser proprietária de 50% do imóvel penhorado nos autos principais, o qual teria sido adquirido durante a união estável mantida com o executado.

No caso, a constrição foi levantada por ocasião da satisfação da dívida pelo executado.

Assim, configurada a perda superveniente do objeto dos embargos, mostrando-se imperiosa a extinção do feito por falta de interesse processual, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, visto que sequer houve análise do mérito da ação.

Desta forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para que conste em seu dispositivo a correta fundamentação legal à extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente de seu objeto ante a ausência de interesse processual (artigo 485, VI do Código de Processo Civil).

Ademais, extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade.

Isto porque no presente caso, em que não há parte vencida, a questão deve ser decidida à luz do princípio da causalidade, seguindo a súmula 303 do STJ, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda (Embargos de Terceiro) deverá responder pelos encargos da sucumbência.

Neste importe devemos considerar que a parte executada reconheceu a obrigação exequenda e, voluntariamente, promoveu com o respectivo pagamento em sua integralidade, evidenciando a legitimidade do credor na satisfação de seu crédito.

Desta forma, a constrição sobre o bem somente ocorreu porque este se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus, justamente porque a embargante/apelante, apesar das explicações ventiladas na inicial, não procedeu à devida anotação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel.

Indubitável que a Embargante, com a sua própria conduta negligente em deixar de formalizar o registro, em conjunto ao seu companheiro, do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, deu causa à constrição do bem e ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, devendo assim, por consequência, arcar com as verbas sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE ‘DIREITOS PATRIMONIAIS’. REGISTRO NÃO PROMOVIDO. PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão da penhora de bem imóvel.

2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.

3. Devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado nº 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, o embargante demonstrou ter adquirido, mediante cessão, os ‘direitos patrimoniais’ exercidos sobre bem imóvel em momento anterior ao advento da determinação de penhora do aludido bem, deferida nos autos de processo de execução. 4.1.
A aludida penhora somente ocorreu em decorrência da conduta do próprio embargante, que deixou de promover os atos necessários à transferência dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda originário e o subsequente registro do instrumento de ‘cessão de direitos e obrigações’ no respectivo Cartório do Registro de Imóveis
. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o embargante deve arcar com os ônus da sucumbência.

5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1344108, 07141463520208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021) (g.n.)

Logo, de rigor a manutenção da condenação da embargante aos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de julgar extinto os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025